Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002584-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), OSMAR SOUZA SILVA FILHO - CPF: 994.620.791-53 (AGRAVANTE), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo o prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.

O prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil.

Se o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito, deve ser mantida a decisão que que bem reconheceu a prescrição dos pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR SOUZA SILVA FILHO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000209-49.2019.8.11.0051, movida em face ANDRE BELLANDI, acolheu parcialmente a tese de defesa e declarou extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição, mantendo, contudo, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente. No mais, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e documental e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2021, às 13h30, sem prejuízo de eventual conciliação das partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC.

Em breve síntese, o agravante sustenta que o prazo prescricional para os casos de reparação civil fundada em relação contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.

No mais, assevera que soube da violação de seu direito quando do cumprimento do mandado de restituição, ocorrido em 06.09.2016, portanto, é indiscutível que o lapso prescricional incide somente a partir da violação do direito e, assim, não ocorreu a prescrição, pois o ingresso da ação ocorreu em 29.01.2019.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e a retomada total dos pedidos da ação.

Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, tal pretensão já foi alcançada nos autos do RAI no 1001786-50.2021 interposto pelo agravado, inexistindo, portanto, situação pendente em caráter de urgência (Id. 77617982).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 80206998, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta por OSMAR SOUZA SILVA FILHO visando obter indenização decorrente de ato ilícito, caracterizada por danos materiais e morais, em face de ANDRÉ BELLANDI.

Nas ações que envolvem responsabilidade civil, os direitos perseguidos ligeiramente envolvem danos emergentes, ou seja, aqueles identificáveis imediatamente quando da ocorrência da ação ilícita, isto é, quando o ato ilícito e a pretensão surgem no mesmo instante.

Nestes casos, excetuando-se as ações que envolvam relação de consumo, já que estas possuem prazos prescricionais próprios, aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo, no entanto, pelo caráter objetivo do artigo 189 do mesmo diploma legal, prazo prescritível inelutável de
três anos contados do ilícito praticado
.

Como bem consignado pelo Julgador
a quo
, a questão a decidir reside quanto ao início da fluência do prazo prescricional da pretensão indenizatória.
E, na hipótese versada, a questão deve ser analisada sob prismas diversos, haja vista que a parte demandante visa ser reparada tanto por danos de ordem patrimonial, quanto de caráter anímico.

Neste ponto, o prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, acolhida a tese da
actio nata
, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil, o qual prescreve que
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”
.

No caso dos autos, em relação especificamente
aos pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais
, conclui-se que o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOBRE A PRETENSÃO DE RECEBNIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS QUE SOMENTE OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECE A RESCISÃO DO CONTRATO. [...]”
(TJPR, Ap no 16685457, 11a Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 25.10.2017, sem grifos no original).

Com efeito, agiu bem o Magistrado
a quo
ao reconhecer a ocorrência da prescrição, porquanto o trânsito em julgado da ação rescisória corresponde à data de 21.09.2015, ao passo que a presente demanda foi ajuizada somente em 29.01.2019, ou seja, após ultrapassado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do CC.

Lado outro, apenas para complementar este julgado, embora não seja o objeto deste recurso, a exceção aos pedidos de indenização por lucros cessantes e por danos morais,
então prescritos
, fica à cabo dos danos de caráter emergentes, pois este dano é pospositivo e embora proveniente de uma conduta ilícita anterior, apenas produz danos ao ofendido ou estes são por ele conhecidos em momento ulterior.

E assim foi decidido nos autos do RAI no 1001786-50.2021, interposto pelo agravado, processado sob minha relatoria e já submetido à apreciação desta c. Câmara, pois para estes danos pospositivos
“o autor da ação soube da violação de seu direito quando do cumprimento do “Mandado de Restituição” ocorrido em 06.09.2016, portanto, é indiscutível que o lapso prescricional para os danos emergentes incide somente a partir da violação do direito (actio nata), não ocorrendo a prescrição, pois o ingresso da ação ocorreu em 29.01.2019, ou seja, dentro do prazo de 03 previsto no inciso V do § 3o do art. 206 do CC”.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a prescrição dos pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, mantendo, no mais, o processamento do feito relativo aos danos materiais de caráter emergente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021